Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021305-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KESSIA MILENA NUNES FERREIRA - CPF: 055.589.751-64 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais, histórico de consumo, contas do cliente e termo de confissão de dívidas assinado, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. A reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil

5. Sentença parcialmente reformada, para adequar o valor da condenação do pedido contraposto, sendo devido pagamento de R$ 171,82 (cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, no valor de R$ 1.047,11 (um mil e quarenta e sete reais e onze centavos), condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor da causa por
multa de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como, a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrida, preliminarmente, impugna o benefício da
gratuidade da justiça
concedida ao recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

-Mérito

O cerne
do recurso
se limi
ta ao reconhecimento ou não da exigibilidade
do s débito s inscrito s no s órgão s
de proteção de crédito, bem como
, se procede o pedido de
indenização por
danos morais
e
cond
enação
ao pagamento de
pedido contraposto e
multa de
litigância de má-
fé.

No caso dos autos,
a
reclamante
alega desconhecer a origem do
s
débito
s
em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida
, afirmando inexistir re
lação jurídica entre as partes.
A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço, acosta uma
correspondência com
endereço na Rua
Matupá, QD. 13, C. 24, JD dos Estados, Várzea Grande – MT.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que
o
recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n
.

titular da unidade consumidora
n.
UC n. 379050, localizada a Rua 03, s/n, quadra 08, lote 14, bairro Jardim Esmeralda, Várzea Grande/MT
,
anexando ficha cadastral,
histórico de
consumo e de contas,
onde constam pagamentos
e faturas em aberto.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a reclamante sustentou a inexistência de documentos aptos a comprovar a contratação do serviço de energia, contudo, não informou qual a unidade consumidora do endereço descrito na inicial
.

Pois bem,
inicialmente convém salientar que a
concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome,
origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Do contrário, não demonstrou a unidade consumidora de energia elétrica por el
a
utilizada, especialmente à época do débito discutido, bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.
Ressalte-se que a autora anexou como comprovante de endereço correspondência emitida em 05.2020, enquanto
que o débito é datado de 09.2019.

Aliado a isso, o juízo de piso em pesquisa no sistema
PJe
, identificou o processo n. 1021301-02.2020.8.11.0002, proposto pela autora no qual foi apresentado no ID. 48865252, contrato assinado pela autora, com endereço idêntico ao indicado pela reclamada nestes autos:

Desse modo,

d
iante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no que se refere aos valores dos débitos discutidos nesta ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Neste ponto, portanto, a sentença
comporta reforma apenas para adequar o valor da condenação da recorrente ao pagamento do pedido contraposto no valor de

R$ 171,82 (cento e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Por fim, é nítido que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, deve ser mantida a condenação da parte autora recorrente em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
apenas
quanto
ao valor d
o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 171,82 (cento e setenta e um r
eais e oitenta e dois centavos),

acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
contestaçã
o,
mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022